Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-58.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON - CPF: 027.024.671-13 (APELANTE), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

IM
PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por violação do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que
as faturas discutidas têm uma variação de consumo que não se mostra exorbitante, inexiste ato ilícito
a amparar a ação declaratória de nulidade das faturas
e eventual dano moral
, estando a cobrança em conformidade com a oscilação no
consumo.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000924-58.2018.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ/MT

APELANTE:

MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ju lgou im p rocedente s o s pedido s

da parte autora formulados nos autos dos processos n. 10000924-58.2018.8.11.0041 e n. 1008320-86.2018.8.11.0041, revogando as liminares deferidas nos autos mencionados
,

conforme sentença de ID
205609919
.

Por fim, condenou
o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor atualizado da causa dos autos dos processos nº 10000924-58.2018.8.11.0041 e autos nº 1008320-86.2018.8.11.0041
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15
, ficando, porém, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Em suas razões recursais (ID
205609921
), a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal,
d
a ampla defesa e
do
contraditório, insculpido
s
no artigo 5º, inciso LV, da CF quando obstaculizou a produção de provas, julgando antecipadamente a lide e
deixando de designar a audiência de instrução
.

A
lega

que
deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, visto que se realizada a audiência com a oitiva das testemunhas arroladas, seria demonstrado que no período citado, não residia qualquer pessoa no imóvel.

Argumenta
no mérito
,
que
a r. sentença foi proferida em desacordo com a conclusão do laudo pericial que entendeu pela existência de inconsistência nas informações oferecidas nas planilhas apresentadas pela apelada nas faturas de 2011 e 2018 atualizado a 2023, e ainda que o número dos medidores se div
irjam
nas faturas, existindo fatos comprobatórios e indícios
de
que as faturas podem ter sido descaracterizadas nas leituras
,
produzindo vícios nas suas emissões pois os números dos medidores não são os mesmos.

Por fim,
alega
que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente
p
rocedente o
pedido autoral em todos os seus termos
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
205609925
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000924-58.2018.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ/MT

APELANTE:

MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante
MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, em razão
de
violação
ao
princípio do devido processo legal,
d
a ampla defesa e
do
contraditório, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da CF, sob o argumento de que foi obstaculizad
a
a produção de provas
.

No caso em tela, embora a parte a
u
tora/apelante tenha postulado pela produção de
provas
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que
“
(...)
da análise do caderno processual, tem-se um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para o correto julgamento do feito. Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.
”
.

É cediço que o julgador tem
a
liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria,
o entendimento jurisprudencial
:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-
acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)
(
g.n
.)

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
205609798
) que a parte autora é consumidora da UC nº
6/1686302-9
, e que foi surpreendida
com os valores das faturas referente ao período
em
que o imóvel estava desabitado, qual seja, de meados do ano de 2012 até setembro de 2014
.

Informou
que por necessidade de religação de energia elétrica, em 01/08/2014

firmou termo de confissão de dívida, realizando o pagamento da entrada (R$

409,83) e duas

parcel
as de 06 (R$165,00 cada).
Afirmou, também,
não ter honrado o pagamento
das
04 parcelas

restantes, além de inadimplir a fatura vencida em 05/03/2015 e para o restabelecimento dos

serviços ajuizou ação em desfavor da ré (processo n
º
0032883-92.2015.8.11.0001)
,
postulando indenização por danos morais e materiais, julgado parcialmente procedente, com

a condenação da ré ao pagamento de dano moral fixado no valor de R$8.000,00.

Alegou, ainda,
que as faturas recebidas nos anos de 2016 e 2017 continuaram

exorbitantes, não realizando o pagamento e em consequência, no dia 18/01/2018 teve o

fornecimento de energia interrompido, configurando fato novo a ensejar a indenização por

danos morais.

Assim, ajuizou a presente aç
ão
, requerendo
nos autos do processo nº 10000924-58.2018.8.11.0041 a declaração de inexistência do débito e nulidade do termo de confissão de dívida, consequentemente, o rec
á
lculo das faturas e determinação para o recebimento de forma parcelada e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.00,000 e repetição de indébito no valor de R$1.479,66.

Já nos autos do processo nº 1008320-86.2018.8.11.0041, requereu a declaração de inexistência do débito das faturas vencidas nos meses de fevereiro a abril de 2018 e as vencidas no decorrer da lide, consequentemente, o rec
á
lculo das faturas e determinação para o recebimento de forma parcelada e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.00,000.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Angelo

Judai
Junior
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo
existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude da
s
cobrança
s
questionada
s
,
uma vez que a parte autora/apelante sustenta que a
s
fatura
s

apuradas nos anos de 2012 e 2013, objeto do termo de confissão de dívida e as vencidas nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e todas as vencidas no curso das lides,
não reflete
m
o seu real consumo de energia elétrica,
que
flutuava
m
na média
de 338Kwh no ano de 2011
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que inexiste comprovação das alegações iniciais,
in
verbis
:

“
[...]
o relatório juntado pela ré demonstra que no período de setembro de 2011 a setembro de 2014 não houve a emissão de fatura – “desligada sem fatura” (autos n. 10000924-58.2018.8.11.0041 - id 13265914 – pág.3 e autos n. 1008320-86.2018.8.11.004 - id 14793790 – pág.2), portanto, prevalece o período comprovado pela empresa concessionária de energia e a respectiva a ausência de cobrança
.

No vertente
caso (autos n. 10000924-58.2018.8.11.0041 e autos n. 1008320-86.2018.8.11.0041),
o histórico de consumo, aliado ao laudo pericial no medidor, comprovam a regularidade da medição e respectiva cobrança pela concessionária de energia
.

Observa-se no histórico de consumo (autos n. 10000924-58.2018.8.11.0041 - id 13265914 – pág.3), que em
alguns meses, tais como janeiro de 2011 e setembro de 2010 a

cobrança foi realizada pela média ou faturado pelo mínimo, respectivamente.
Ainda,

observa-se que as faturas dos meses impugnados apresentam uma média similar, inexistindo

períodos muito abaixo ou muito acima.

Ademais, verifica-se que os meses de valores abaixo da média foram aqueles

que as leituras não foram realizadas e a cobrança ocorreu pelo mínimo faturado.

No laudo pericial (autos n. 10000924-58.2018.8.11.0041 - id. 124280614), o

perito informou que o medidor n. 002485807 ainda permanece no local, não havendo

substituição e o imóvel não possui quadro de distribuição em conformidade com a NBR

5410/2005.

Prossegue o perito dizendo que “Em continuidade à inspeção e supervisão foi

promovido testes de corrente de fuga, utilizando o método padrão, ligando e desligando

disjuntores no padrão de entrada, local de entrega de energia pela concessionária e não foi

constado nenhuma corrente de fuga de energia nos procedimentos adotados, elidindo

assim a presunção de perda de energia em seus circuitos internos e ramal de

entrada
.”(
g.n
.)

Ao responder ao quesito formulado autor ressalta:

10º – Tomando-se por a resposta do Quesito 6, poderia o Sr. Perito precisar se

as contas mensais encaminhadas pela Ré se encontram em consonância com

os valores estimados para o consumo da residência do autor? Em caso

negativo por quê?

Resposta - Sim, até porque a carga instalada permite, em sendo utilizada,

chegar aos parâmetros de consumo
apresentado. (
g.n
.)

A ré desvencilhou do ônus de demonstrar a
regularidade das medições

impugnadas, bem como, que as leituras estavam corretas e que o equipamento de medição da

empresa não apresentou nenhuma irregularidade, logo, incabível a declaração de inexistência

do débito e nulidade do termo de confissão de dívida e recalculo das faturas dos anos de

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, até a presente data
.

Diante disso, não há falar em repetição de indébito.
”
(ID
205609919
, p.
7/
8
) (
g.n
.)

Da análise dos autos, verifica-se
que
no período de 05/09/2011 a 05/09/2014
, conforme histórico de consumo juntado pela concessionária/apelada não houve faturamento de energia, uma vez que a unidade consumidora se encontrava “desligada sem fatura”, porém, as faturas as quais a parte autora, ora apelante
,
questiona
, referem-se aos
meses de dezembro/2010 a agosto/2011 em que aconteceu faturamento normal, visto que a unidade consumidora estava “ligada”. Vejamos:

Ademais, o próprio apelante confessa em sua inicial que, mesmo após firmar confissão de dívida, deixou de pagar 04 parcelas da negociação, bem como de adimplir outras faturas nos anos seguinte
s
,
juntando
“
Histórico de Contas a Pagar”, onde se observa que não existe fatura em aberta do período em que a unidade consumidora ficou desligada e sim, faturas da negociação e de consumo regular.

De outra sorte, apesar das suposições
apresentadas pel
a
parte
recorrente em suas irresignações, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

Desta forma,
resta claro que não houve aumento
injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que
não ocorreu um aumento exagerado, desproporcional e abrupto no valor das faturas
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (
AgInt
no
AREsp
1314821/SE).
No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora
e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.”
(N.U 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023) (
g.n
.)

Ante o
exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98,
§3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024